Tribunal: STF
Processo: Rcl 72569
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO TEMA 796 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM ACERCA DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA-RG 796. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Agropecuária Barranco Vermelho Ltda. contra acórdão da 6ª Turma Recursal da Fazenda Publica do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo 1000498-45.2022.8.26.0346, sob a alegação de má aplicação do que decidido no Tema 796 da repercussão geral. 



    Narra a parte reclamante que se trata, na origem, de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada contra o Município de Martinópolis, objetivando afastar a cobrança do ITBI incidente sobre a diferença entre o valor do bem declarado pelo contribuinte em sua declaração de IRPF e o valor avaliado pelo município quando da integralização do capital social, em razão da imunidade prevista no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Sustenta que o juízo reclamado, ao entender que a imunidade tributária do ITBI não alcança a diferença entre o valor do bem declarado pelo contribuinte em sua declaração de IRPF e o valor venal atribuído pelo fisco municipal, teria contrariado o que decidido por esta Suprema Corte no Tema 796 da repercussão geral, na medida em que “a imunidade de ITBI abrange a diferença entre o valor da incorporação e o valor de mercado, mormente quando todo o valor é destinado à realização de capital, sem formação de reserva” (doc. 1, p. 7).



    Afirma, nesses sentido, que a correta interpretação do paradigma apontado como violado é a de que a não extensão da imunidade tributária sobre o valor que exceder o limite do capital social a ser integralizado implica na incidência do ITBI apenas sobre a parcela destinada à reserva de capital.



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida nos autos do Processo nº 1000498-45.2022.8.26.0346. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se a observância do que decidido no Tema-RG 796. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que o juízo a quo realizou a correta interpretação do Tema 796 da repercussão geral, no sentido de que “sobre o valor do imóvel que excede o capital social integralizado haverá a incidência do imposto (ITBI)” (doc. 14, p. 15)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 19):



    “Reclamação constitucional. Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Alegada aplicação equivocada do Tema 796. Pressupostos de admissibilidade: esgotamento da instância de origem e teratologia da decisão reclamada. Ausência de teratologia. Tema 796 - Tese fixada: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.” Decisão reclamada que apenas aplicou, ao caso dos autos, a Tese fixada por essa Suprema Corte, quanto ao limite de incidência da imunidade tributária, a saber, o capital social integralizado, ressalvando a possibilidade de aferição de diferença entre ele e o valor de mercado dos bens transmitidos em regular procedimento administrativo. Precedente. Parecer pela negativa de seguimento da Reclamação.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas estas premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de má aplicação do Tema 796 da repercussão geral. Com efeito o Plenário desta Corte no julgamento do RE 796.376 firmou a tese de que “a imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. Eis o inteiro teor da ementa:



    “EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.” (RE 796.376, Tribunal Pleno, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/08/2020)



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a impertinência dos argumentos do reclamante. Isso porque a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da base de cálculo do ITBI, diante da diferença entre o valor venal fixado pelo Município e o valor declarado pelo reclamante para integralização de cota social, consoante se observa da ementa do acórdão reclamado, in verbis (doc. 5, p. 1):



    “Ementa. Tributário. ITBI. Cobrança da diferença entre o valor venal e o de integralização de cota social. Possibilidade. Imunidade tributária apenas para o valor da integralização. Tema 796 de repercussão geral, Egr. Supremo Tribunal Federal: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.” Impossibilidade, todavia, de se tomar o valor venal do imóvel e não o de mercado. Ausência de apuração em procedimento administrativo próprio para aferição de outro valor, com contraditório, caso haja suspeita de valores não condizentes. Aplicação do Tema repetitivo 1113, Egr. Superior Tribunal de Justiça: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.” Precedentes deste Colégio Recursal e desta Turma Recursal. Recurso provido em parte, para julgar a ação procedente em parte, no sentido de garantir a imunidade tributária até o valor da cota social, ressalvada possibilidade de aferição de diferença em procedimento administrativo próprio.” (grifei).



    Colhe-se, ainda, os seguintes excertos da decisão reclamada (doc. 5, p. 2-4):



    “No caso, porém, não se pode colocar o valor venal, como quer a parte ré, como norte do valor de mercado. O quanto atribuído até aqui é o da integralização. Se ele não for compatível, há necessidade de procedimento administrativo próprio, sob contraditório, para aferição do valor de mercado, e não se tomar o venal automaticamente. 



    Cuida-se de aplicação do Tema repetitivo 1113, Egr. Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Então a procedência da ação é parcial. Não é total, porque a parte autora busca a imunidade sobre o imóvel seja lá qual for seu valor, porque integralizado, e a tanto não há direito. Mas também não é a improcedência o caminho, porque a parte ré quer a cobrança do tributo com base no valor venal, sem aferição de que o colocado na integralização seria incorreto e inferior ao real.” 



    Deveras, a discussão na origem se refere à regularidade da cobrança do tributo com base no valor venal do imóvel, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado.



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma.



    Ademais, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoou daquilo que ficou decidido no recurso paradigma. Isso porque o acórdão reclamado não afastou a imunidade tributária do ITBI, determinando a sua incidência apenas sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado. 



    À luz deste contexto fático, cuja revisão não se revela possível no âmbito dos recursos especial e extraordinário, vislumbra-se correta a decisão impugnada ou, ao menos, não se revela qualquer teratologia. 



    Saliente-se no ponto ser pacífica a jurisprudência deste STF no sentido de que a reclamação fundada em má-aplicação de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral demanda a demonstração de teratologia na aplicação do paradigma, haja vista competir precipuamente aos tribunais locais a aplicação das decisões vinculantes dos tribunais superiores aos casos concretos. Destarte, não tendo sido demonstrada qualquer teratologia no caso concreto, a presente reclamação não merece prosperar. Cito, em caso análogo ao dos autos, o seguinte precedente: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”. 



    2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 



    3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 



    4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/4/2023, grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente